Tribunal: TJDFT
Processo: 0708942-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LICITAÇÃO PÚBLICA. LEI 8.666/1993. TERRACAP. RESILIÇÃO UNILATERAL. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA PELO COMPRADOR. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL. NÃO PREVISÃO NO EDITAL DE LICITAÇÃO E NA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A compra e venda de imóvel urbano realizada com a Terracap, precedida de licitação, é negócio jurídico regido por normas de direito público, notadamente pela Lei 8.666/1993, que disciplina o regime de contratação com a Administração Pública. Os contratos firmados com a Administração Pública devem observância a disciplina específica, com normas e princípios peculiares, derrogatórias do regime privado (art. 54 da Lei 8.666/1993). Desse modo, não obstante a compra e venda tenha terminologia e forma oriunda do direito privado, realizada com a Administração Pública mediante licitação, a regência do negócio jurídico toma contornos outros, de índole publicística. No mais, o negócio de compra e venda de imóvel em discussão foi firmado com garantia de alienação fiduciária, que conta com regulamentação própria (Lei 9.514/1997). Alienação fiduciária é o negócio jurídico pelo qual o devedor ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor ou fiduciário da propriedade resolúvel de coisa imóvel (art. 22 da Lei 9.514/1997). Com o pagamento integral da dívida e dos seus encargos, resolve-se a propriedade fiduciária do imóvel (art. 25 da Lei 9.514/1997). Por outro lado, vencida e não paga no todo ou em parte a dívida e constituído em mora o devedor fiduciante, tem início processo de execução da dívida objetivando a consolidação da propriedade (arts. 26 e 27 da Lei 9.514/1997).
2. Rescisão é gênero de extinção de contratos, tendo como espécies: a) resolução, que, em geral, é a extinção por descumprimento de obrigação contratual; e b) resilição, que é a dissolução por vontade bilateral das partes (distrato) ou unilateral de um dos contratantes (desistência ou arrependimento), quando admissível pelo reconhecimento de um direito potestativo. A rescisão unilateral, que configura hipótese de extinção do contrato por simples declaração de vontade, somente pode ser admitida quando a lei ou a vontade das partes o permitir de forma expressa ou implícita, devendo ainda observância à finalidade do contrato e à boa-fé objetiva.
3. O negócio jurídico celebrado submete-se à Lei 8.666/1993, que além de não autorizar a resilição unilateral pelo particular — o que impede a rescisão judicial por mera desistência ou arrependimento —, somente prevê a possibilidade de rescisão do contrato por acordo entre as partes (distrato), desde que haja conveniência para a Administração (art. 79, II da Lei 8.666/1993); ou por inadimplemento (arts. 79, II da Lei 8.666/1993).
4. A “rescisão” a que se refere o edital, assim como as disposições sobre as consequências de eventual rescisão do contrato administrativo celebrado, não se referem a uma desistência unilateral pelo particular — hipótese sequer autorizada pela legislação por contrariar o interesse público —, mas, sim, àquelas previstas no art. 79 da Lei 8.666/1993, todas relacionadas ao inadimplemento do contrato, conforme expressamente consignado no edital.
5. Não há previsão legal ou no edital que autorize o reconhecimento de direito de arrependimento ou de possibilidade de resilição unilateral por mero interesse particular, o que também não se verifica na escritura pública definitiva celebrada, além de ser forma de extinção contratual não prevista no art. 79 e motivo não previsto no rol constante do art. 78 da Lei 8.666/1993. Logo, incabível a resilição unilateral de contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária decorrente de licitação promovida pela Terracap quando, não havendo previsão dessa espécie de extinção nem no contrato, nem no edital de licitação, sendo o pedido motivado exclusivamente na alegação de dificuldades financeiras do particular adquirente. Precedentes.
6. Não comprovação de hipótese de inadimplência da Terracap, de eventual defeito do negócio jurídico ou de vício preexistente à formação do contrato que ensejasse o seu desfazimento. No mais, o contrato de compra e venda de imóvel em discussão foi firmado com alienação fiduciária em garantia, impondo-se, também, a observação dos ditames da Lei 9.514/97, que prevê procedimento específico para a resolução do contrato em caso de mora do fiduciante, de modo que não há que se falar em ilegalidade abstrata do procedimento de execução da garantia instaurado pela Terracap.
7. Recurso conhecido e não provido.